Tribunal: STF
Processo: AI 421654
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Decisão agravada. Certidão de intimação. Cópia
ilegível. Insuficiência. Inteligência do art. . 544, § 1º, do CPC.
Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
instrumento a que falte cópia legível da certidão de intimação da
decisão agravada